Tribunal: TJDFT
Processo: 0704799-12.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. QUEBRA DE PERFIL DE CONSUMO. FALHA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo a pagar ao requerente, a título de repetição de indébito, o valor de R$ 12.560,51. Nas razões recursais pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo. Sustenta não possuir legitimidade para integrar o polo passivo uma vez que a afirmação do autor acerca da alteração na titularidade de sua linha telefônica, que possibilitou o acesso ao aplicativo da BRB Card, caracteriza falha na prestação do serviço da operadora de telefonia e não do banco. No mérito, requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação uma vez que o estorno do valor das transações contestadas já foi realizado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. Pedido de efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo negado.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor demonstrou o vínculo com a instituição financeira recorrente, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Narra o autor que ao analisar a fatura do cartão de crédito com vencimento em 11/02/2024, identificou 5 compras efetuadas entre os dias 14 e 15/01/2024, no total de R$ 12.560,51, as quais afirma desconhecer. Aduz ter contestado o valor junto ao banco requerido, sem êxito (ID 62109615 - Pág. 6), e registrado ocorrência (ID. 62109615 - Pág. 1).
7. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. O art. 14 do CDC consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços alicerçada na teoria do risco do empreendimento, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre o comportamento do prestador do serviço e a lesão causada, prescindida a demonstração de culpa. Nesse passo, só será afastado o dever de reparar o dano causado o fornecedor do serviço que comprove a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, defeito inexistente, culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros ou fortuito externo.
9. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, o recorrente deveria comprovar a quebra do nexo causal. Apesar de afirmar a regularidade das compras contestadas, a instituição bancária não ofereceu elementos robustos o suficiente para respaldar sua tese, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação ao caso do Código de Defesa ao Consumidor.
10. Há situações em que a instituição financeira deve ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular, como é o caso. A inobservância do dever de cuidado com haveres depositados sob sua custódia a partir da autorização de compras em valores expressivos na conta do autor, em circunstâncias no mínimo suspeitas porque incompatível com o perfil financeiro do correntista, configuram um defeito na prestação dos serviços de segurança e vigilância que normalmente são esperados de uma instituição financeira.
11. Ademais, em que pese o recorrente afirmar que o estorno dos valores foi efetuado, a resposta da ouvidoria à contestação formulada pelo autor (ID 62109615 - Pág. 6), informa que as despesas não reconhecidas receberam voucher de crédito “contudo, foram reincluídas por terem sidos realizadas de forma segura, sendo confirmada através de envio de Token via SMS para o celular cadastrado”.
12. A despeito de as instituições financeiras serem dotadas de meios eletrônicos de diversos mecanismos de segurança, tem se revelado comum a utilização do cartão bancário à revelia do portador, o que contraria a tese de que compras e saques só podem ser efetuados mediante senha conhecida pelo próprio titular do cartão, tendo em vista que criminosos têm sido engenhosos nas técnicas seja de clonagem seja na apropriação virtual de senhas.
13. Desse modo, não se pode afirmar que a realização de transações financeiras com cartão bancário, incluindo-se senhas, códigos e chips gera presunção absoluta de que tenham sido efetuadas pelo titular se os lançamentos são por ele contestados. Cabe à instituição financeira, em cada caso, diante da contestação, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas.
14. Ainda que o banco recorrente não tenha responsabilidade pela fraude, a falha de serviço exsurge da ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear transações praticamente simultâneas, atípicas e discrepantes do perfil do autor.
15. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o recorrente pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor. Assim, cabível o ressarcimento ao autor, tal como imposto pela sentença.
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
17. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
18. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.